Tribunal: TCU
Processo: 006.452/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5190/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.452/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayane Maria Goncalves da Silva (XXX.110.924-XX); Calebe Hermann de Oliveira Lima (XXX.129.094-XX); Candy Estelle Marques Laurendon (XXX.330.010-XX); Filipe Carlos de Albuquerque Calegario (XXX.774.924-XX); Jean Vaz de Oliveira Ribeiro (XXX.992.354-XX); Luciana Oliveira Freitas Monteiro (XXX.787.834-XX); Marcelo Adriano Ferreira da Cruz (XXX.529.304-XX); Rafael dos Santos Henrique (XXX.565.098-XX); Vannucia Jordana de Carvalho Oliveira (XXX.429.114-XX); Viviane Maria Moraes de Oliveira (XXX.029.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.